Tribunal: TJBA
Processo: 0568512-67.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568512-67.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERNANDO RIBEIRO BORDONI e outros

Advogado(s)
:
ALVARO SANTANA DE QUADROS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, com alienação fiduciária, e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. Q
uestão em discussão

2
.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato é abusiva; (iii) determinar a legalidade da capitalização mensal dos juros; (iv) examinar a validade da cobrança da taxa de administração; e (v) apurar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro habitacional.

III. R
azões de decidir

3.

A realização de perícia contábil não se mostra necessária quando a análise da legalidade das cláusulas contratuais pode ser feita com base na prova documental, sendo legítimo o indeferimento fundamentado pelo magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

4. No mais, a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo ônus do autor demonstrar, mesmo que por amostragem, a discrepância entre a taxa contratada e a praticada no mercado em contratos equivalentes quando se tratar de pactuação realizada em momento anterior ao período em que o BACEN passou a divulgar o referido paradigma.

5. Relativamente a capitalização mensal de juros, é válida quando expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado no STJ e evidenciado no contrato em questão, que prevê a incidência mensal dos juros remuneratórios.

6. Sobre a cobrança da taxa de administração, é legítima quando observados os limites e condições previstos na Resolução nº 4.676/18 do BACEN, o que ocorreu no contrato em análise, cuja tarifa não excedeu o teto regulamentar.

7. A contratação de seguro habitacional é obrigatória nas operações financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), mas o consumidor possui liberdade de escolha da seguradora. No caso, não houve comprovação de imposição da contratação com determinada empresa, tampouco de valores superiores aos praticados no mercado, afastando-se a alegação de venda casada.

8. Por fim, em razão da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça.

IV. D
ispositivo e Tese

9.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A prova pericial contábil é dispensável quando os elementos documentais já permitem a análise da legalidade das cláusulas contratuais.

2. A alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios exige demonstração da discrepância em relação à taxa média de mercado vigente à época da contratação, cabendo ao consumidor o ônus a prova, mesmo que por amostragem, acerca da abusividade quando se tratar de contratação anterior ao período de divulgação oficial pelo BACEN.

3. É válida a capitalização mensal de juros quando houver expressa previsão contratual.

4. A cobrança de taxa de administração em contrato de financiamento imobiliário é legítima se observados os limites regulamentares do BACEN.

5. Não se configura venda casada na contratação de seguro habitacional quando não comprovada a imposição de contratação com determinada seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 370; CF/1988, art. 192, §3º (revogado); Lei nº 9.514/97, art. 5º, IV; Resolução BACEN nº 4.676/18, art. 14, II; Resolução BACEN nº 3.811/09, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 382; AgInt no AREsp 2150980/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2022.

TJBA, Súmula nº 13; Apelação nº 03242055120138050001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 03.09.2024; Apelação nº 03244295720118050001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 25.03.2024; Apelação nº 0584700-72.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 06.10.2020; Apelação nº 0067734-04.2010.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia, j. 14.02.2020; Apelação nº 00761896520048050001, Rel. Desa. Gardenia Duarte, j. 23.09.2020; Apelação nº 05018448520168050022, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 07.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos deste recursos de apelação nº
0568512-67.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO BORDONI
e
OUTRA
, e como Apelado o
BANCO B
RADESCO
S/A
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) da Justiça